Tribunal: TCU
Processo: 012.603/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2332/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor dos responsáveis Sra. Sizaltina Rodrigues Donato, ex-Prefeita do Município de Guanambi - BA (Gestão 1997-2000); e Sr. Ariovaldo Vieira Boa Sorte, ex-Prefeito daquele município (Gestão 2001-2004), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Serviço de Ação Continuada SAC/2000, relativamente aos programas PAC, API e PPD. Considerando que o Plenário do TCU, por meio do Acórdão 2.285/2022, Relator Ministro Antônio Anastasia, aprovou a recente Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que trouxe novas diretrizes relativas à regulamentação, no âmbito deste Tribunal, da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, aplicando-se essa norma aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU. Considerando que nos presentes autos não houve a prestação de contas do respectivo recurso. Considerando que o art 4o, inciso I, da citada Resolução TCU 344/2022 prevê que o prazo de prescrição será contado da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas. Considerando que a IN-STN 03/1993, art. 33, c/c Decreto 93.872/1986, art. 66, § 1o-A, previa a apresentação da prestação de contas em até 60 dias após a aplicação, não podendo exceder ao último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao do recebimento, tem-se o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal em 29/02/2001 para a Sra. Sizaltina Rodrigues Donato, e 28/02/2002 para o Sr. Ariovaldo Vieira Boa Sorte. Considerando que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais acima indicados, que representam o marco inicial da contagem da prescrição principal, e o evento processual subsequente, qual seja a emissão da Nota Técnica 676/2012-MDS, datada de 30/10/2012, com o objetivo de apurar a prestação de contas. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput , da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição principal das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, arquivando-se estes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 012.603/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ariovaldo Vieira Boa Sorte (XXX.033.325-XX); Sizaltina Rodrigues Donato (XXX.045.235-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Guanambi - BA. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.